Tribunal: TJDFT
Processo: 0747133-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747133-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOSE ANTONIO SARMANHO DAMASCENO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 175187845 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por José Antônio Sarmanho Damasceno em desfavor do ora agravante, processo n. 0720457-77.2023.8.07.0020, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO SARMANHO DAMASCENO em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. A parte autora narra ser beneficiária do Plano de Saúde Individual ofertado pela ré, tendo a adesão ocorrido em 25/02/2021. Afirma que, por força de um Acidente Vascular Cerebral (CID 10 - I64) ocorrido em agosto de 2022 necessita atualmente de assistência multiprofissional domiciliar (home care), nos termos do relatório de médico assistente. Apesar da referida necessidade, sustenta que a parte ré negou o tratamento ao argumento da inexistência de cobertura determinada pela ANS, bem como pela exclusão expressa do home care constante do contrato celebrado entre as partes. Em sendo assim, a parte autora pleiteou pela concessão da tutela de urgência a fim de a ré fosse obrigada a a cobrir todas as despesas com a internação domiciliar, sob pena de multa diária. Relatei. Decido. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos. A relação contratual entre as partes é evidenciada pela carteirinha digital (ID 175141883) e pelo contrato celebrado entre as partes (ID 175141884). A negativa da operadora do plano de saúde também consta nos autos (ID 175141888), sob o argumento de que: "o pedido de atendimento “Home Care”, não foi autorizado, visto que não tem sua cobertura determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS por haver expressa exclusão contratual para o referido procedimento. Portanto, solicitação médica não autorizada" Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo previstos na Constituição Federal, que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. No caso em análise, temos que o relatório médico de ID 175141885 datado de 29 de setembro de 2023 demonstra a evolução clínica da parte autora enquanto paciente e ao final conclui: "PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA AMBULATORIALMENTE. APRESENTA INDICAÇÃO DE CUIDADOS DE HOMECARE COM URGÊNCIA, EM COMPLETA DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA AUTOCUIDADOS BÁSICOS, ALIMENTAÇÃO E HIGIENTE, RANKIN 5. FRENTE A ISSO, APRESENTA INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGISTA, FISIOTERAPIA MOTORA E VENTILATÓRIA E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. EM USO CONTÍNUO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, COM INDICAÇÃO DE COLCHÃO ESPECÍFICO PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE DECÚBITO". Assim, o relatório da médica assistente é clarividente no sentido de que há indicação de urgência para o tratamento home care ante a completa dependência da parte autora do tratamento. Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospital contratualmente previsto, ou seja, é uma etapa do tratamento que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, que é de conhecimento geral ser lugar de risco às infecções generalizadas. Vale ainda ressaltar que ao ID 175141889 já consta anteriormente que a própria requerida autorizou o tratamento home care por determinado tempo. Em situações similares já decidiu o e.TJDFT, autorizando a medida a título de cognição sumária: TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 2. O relatório médico apresentado aos autos indica que a paciente é completamente dependente de terceiros para todas as atividades, 24h por dia, por período indeterminado. Dessa forma, tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home care), em período integral. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1758701, 07279835820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOME CARE. MERO DESDOBRAMENTO. 1. Paciente que já se encontra em internação hospitalar, e, segundo relatório médico, necessita da transferência para a modalidade domiciliar. 2. A modalidade home care constitui mero desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1725518, 07141307920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da sua saúde debilitada, conforme acima referido. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para determinar que SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A autorize e custeie o tratamento por HOME CARE da parte autora conforme a solicitação do relatório médico de ID 175141885 A implantação desse serviço deve ocorrer no máximo em 48 (quarenta e quatro) horas, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos. (...) - grifos no original Inconformada, a operadora do plano de saúde ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53055417), narra ser o agravado beneficiário do plano de saúde comercializado pela agravante desde 5/3/2021. Conta ter sido internado em agosto de 2022, em razão de um acidente vascular cerebral – AVC. Diz que, em virtude do agravamento de seu quadro de saúde, solicitou assistência multiprofissional domiciliar (home care), com fornecimento de técnico de enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, fonoterapia, fisioterapia motora e ventilatória, fraldas e colchão especial. Esclarece ter o agravado dado início a atendimento com técnico em enfermagem - 6 (seis) horas por dia, durante 5 (cinco) dias -, fisioterapia e fonoterapia, teleconsulta médica, consulta médica em domicílio, suporte de enfermagem em telemonitoramento e suporte nutricional. Menciona ter prestado assistência pelo Programa de Atendimento Domiciliar desde 9/9/2022. Nega haver recusa à prestação de atendimento domiciliar. Pontua não ser o agravado elegível para internação domiciliar (home care), porque não necessita de atendimento por profissional de enfermagem, uma vez que exige cuidados corriqueiros, a serem prestados por cuidador comum e familiares. Diz que o beneficiário não precisa de suporte específico a ser fornecido por técnico em enfermagem. Aduz que a tutela de urgência deferida viola a legislação e o contrato celebrado firmado entre as partes. Salienta que a cláusula 4.1 do contrato exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar, ao passo em que o Parecer n. 5/2021 da ANS deixa clara a ausência de obrigatoriedade no oferecimento de home care quando não contratada cobertura dessa natureza. Cita o art. 2o da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Afirma ser taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Reitera inexistir norma que a obrigue a custear o tratamento solicitado. Discorre sobre a taxatividade do rol da ANS. Menciona entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EResp n. 1.889.704/SP e EResp 1.886.929/SP. Frisa que a responsabilidade financeira da operadora cessa com a alta hospitalar. Argumenta que, quando não internado, o autor recebe a assistência de que necessita pelo Programa de Atenção Domiciliar (PAD). Informa que esse amparo vem sendo prestado há mais de um ano. Leciona que a internação domiciliar “é utilizada em substituição à internação hospitalar ou como um desdobramento desta, exclusivamente em casos de pacientes que exijam atenção em tempo integral decorrente de quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, tal como oxigenioterapia, ventilação mecânica, entre outros. Isto é, é uma reprodução do hospital na casa do paciente, voltada exclusivamente para casos nos quais o paciente necessita de cuidados integrais estritamente técnicos, como se internado estivesse”. Cita indicação constante no relatório médico de que o autor mantém respiração espontânea, de que não necessita de ventilação mecânica e de que tem controle do tronco. Afirma que tais fatores afastam a probabilidade do direito vindicado em tutela liminar. Reitera a exclusão da cobertura pela cláusula 4.1 do contrato. Pondera a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro com o deferimento da antecipação de tutela pelo juízo a quo. Requer a reforma da decisão agravada. Pontua a baixa probabilidade de reembolso de valores caso a decisão seja posteriormente revogada, ante a falta de condições econômicas do autor, que é beneficiário da justiça gratuita. Esclarece ter o agravado obtido pontuação abaixo de 7 (sete) pontos na escala Abemid em avaliação médica realizada pela operadora. Alega não ser a situação do recorrido complexa o bastante para justificar o atendimento pretendido. Reafirma não possuírem cobertura obrigatória a assistência domiciliar e a internação domiciliar. Rechaça a necessidade de técnico de enfermagem 24 horas, pois os cuidados de que o agravado necessita podem ser prestados por cuidador, a ser contratado pela família. No que diz respeito à obrigação de fornecer medicamentos e insumos de uso domiciliar, aduz serem eles de responsabilidade exclusiva da família, conforme exclusão expressamente posta no art. 10, VI da Lei 9656/98. Cita entendimento do c. STJ. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Lembra terem natureza suplementar os serviços que disponibiliza no mercado de consumo. Tece considerações acerca da universalidade da obrigação do Estado de fornecer serviços saúde à população. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada. Preparo regular (Ids 53055419 e 53055420). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. No caso, a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Pela análise prefacial dos documentos acostados aos autos até o presente momento, depreende-se a existência de relação jurídica mantida entre as partes para cobertura de danos à saúde (carteira do plano em nome do autor no Id 175141883 do processo de referência), bem como ter a agravante negado a solicitação da parte autora, sob a justificativa de que o atendimento domiciliar não possui cobertura contratual no rol da ANS (Id 175141888 do processo de referência). O relatório médico (Id 175141887 do processo de referência), subscrito pela Dra. Ana Kariny Bezerra da Silva, inscrita no CRM/DF no 21842, possui a seguinte justificativa: (...) PACIENTE SEGUE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGISTA, AGUARDANDO CONFECÇÃO DE DTT. APRESENTA INDICAÇÃO DE CUIDADOS DE HOMECARE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR, COM TOTAL E COMPLETA DEPENDÊNCIA DE TERCEIROS PARA AUTOCUIDADOS BÁSICOS, ALIMENTAÇÃO E HIGIENE, RANKIN 5. FRENTE A ISSO COM INDICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO COM: TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGISTA, FISIOTERAPIA MOTORA E VENTILATORIA, TECNICO DE ENFERMAGEM 24H. EM USO CONTÍNUO DE FRALDAS GERIATRICAS, COM INDICACAO DE COLCHAO ESPECÍFICO PARA PREVENCAO DE ULCERAS DE DECUBITO. Efetivamente, ao exame dos elementos probatórios reunidos aos autos, nesse juízo perfunctório, próprio desta fase incipiente, as necessidades indicadas pela médica assistente já podem ser razoavelmente satisfeitas pelos familiares do autor após o treinamento e acompanhamento realizado por profissional enfermeiro, por seis horas por dia durante 5 (cinco) dias, e a equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, fonoterapia, nutricionista e teleconsulta com nutróloga, como constante do benefício fornecido por liberalidade pelo plano de saúde (Id 175141889 do processo de referência). Ademais, as funções do serviço tipicamente home care não estão contratualmente sob cobertura do plano de saúde contratado pela parte autora (item 5 da cláusula 4.1 do contrato – Id 175141884, p. 14 do processo de referência), razão pela qual a operadora do plano de saúde negou, em 5/10/2023 (Id 175141888 do processo de referência), o pedido de técnico de enfermagem 24h por dia e o fornecimento de insumos não exclusivos ao âmbito hospitalar, que podem ser adquiridos pelos familiares da autora diretamente nas farmácias, tais como fralda geriátrica e colchão específico para prevenção de úlceras. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (“A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”). A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada nos arts. 1o, 2o e 3o da Resolução n. 470, de 9/7/2021 (revogou a RN n. 439/2018), a saber: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o As propostas de atualização do Rol – PAR serão recebidas e analisadas de forma contínua pelo órgão técnico competente da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, e a lista de coberturas assistenciais obrigatórias e de diretrizes de utilização que compõem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde serão atualizadas semestralmente. Art. 3o O processo de atualização do Rol observará as seguintes diretrizes: I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país; II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor; e VII - a transparência dos atos administrativos. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados tratamentos e procedimentos médicos. Consigno que na atualidade está sob regência da Resolução ANS n. 465/2021 a regulamentação de coberturas obrigatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; normativo esse que não contempla eventos e procedimentos a serem realizados em domicílio, mas faculta às operadoras de planos de saúde disponibilizar aos usuários, mediante expressa previsão contratual, coberturas assistenciais adicionais que atendem a tal necessidade. Oportuno trazer à colação o Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS, com o seguinte teor: O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Para fins deste Parecer, o termo Home Care refere-se aos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que regulamenta a modalidade de atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento aos beneficiários de planos de saúde. A referida RDC estabelece, entre outras, as seguintes definições, que interessam à nossa avaliação sobre cobertura na saúde suplementar: - Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. - Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. - Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. - Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Cumpre assinalar que a Lei n.o 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Para uso domiciliar, a lei garante o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). No mesmo sentido, a RN n.o 465/20121 também não prevê cobertura obrigatória para procedimentos executados em domicílio. Todavia, nos termos do art. 2o da resolução normativa em questão, as operadoras de planos de saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a obrigatória delineada pelo Rol da ANS. Destaca-se que, na saúde suplementar, os Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, na modalidade de internação domiciliar podem ser oferecidos pelas operadoras como alternativa à internação hospitalar. Somente o médico assistente do beneficiário poderá determinar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e a operadora não pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de internação domiciliar. Caso a operadora não concorde em oferecer o serviço de internação domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar. Ademais, quando a operadora, por sua livre iniciativa ou por previsão contratual, oferecer a Internação Domiciliar como alternativa à Internação Hospitalar, o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei n.o 9.656/1998, para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do artigo 12, da referida Lei. De outra forma, os casos de solicitações de Assistência Domiciliar deverão obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Em resumo, as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de Atenção Domiciliar como parte da cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados. Contudo, caso o oferecimento de Atenção Domiciliar conste no contrato de plano de saúde ou em aditivo contratual celebrado entre as partes, tal serviço deve ser obrigatoriamente oferecido de acordo com as regras descritas no instrumento contratual pactuado, devendo, ainda, observar rigorosamente os comandos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC no 11/2006. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.o 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura à Atenção Domiciliar somente será devida caso haja previsão no instrumento contratual. – grifo nosso Anoto, nesse ponto, que adotei anteriormente compreensão diversa, mas convencida estou de que, para conferir maior segurança aos jurisdicionados, melhor posição jurídica há na observância de entendimento atualmente predominante na composição deste colegiado e de orientação que vem sendo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, lembro que a 2a Seção do c. STJ, em recentes julgamentos - EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP -, com acórdãos ainda pendentes de publicação, estabeleceu tese quanto à taxatividade, de regra, do rol da ANS, fazendo-o nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim, por imperativo do direito positivado e da jurisprudência da Corte responsável por uniformizar a interpretação a lei federal em todo o Estado brasileiro, entendo subsistir a alegada probabilidade do direito e de provimento do recurso do réu agravante em ver reformada a decisão que deferiu a tutela liminar ao autor, porque não vislumbro, nesta análise sumária da matéria, o alegado direito vindicado pelo autor de obter cobertura com a internação domiciliar (home care). Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora